Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO PELOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO SANADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. No Tema Repetitivo 1.059/STJ, consolidou-se a tese de que “[a] majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (STJ - Corte Especial. REsps Paradigmas n.o 1.864.633-RS, n.o 1.865.223-SC e n.o 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 9/11/2023 - Recurso Repetitivo – Tema 1059).
4. Na assentada de julgamento, o Egrégio Colegiado acolheu a preliminar suscitada nas contrarrazões para não conhecer do recurso de apelação, sendo cogente a aplicação do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, com a incidência da majoração dos honorários recursais.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para integrar o acórdão embargado, majorando-se os honorários pela incidência da regra do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.